Tribunal: TJBA
Processo: 0802571-68.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0802571-68.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MAR ATLANTICO ADMINISTRACAO LTDA

Advogado(s)
:
JESSICA SOUZA DE OLIVEIRA, PAULO AUGUSTO DE SOUZA VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. OBRIGAÇÃO QUE ACOMPANHA O IMÓVEL. NULIDADE DO LANÇAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador/BA contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal visando à cobrança de IPTU referente aos exercícios de 2012 e 2013, acolheu exceção de pré-executividade apresentada pela Executada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em razão de ter transferido o imóvel, por dação em pagamento, em dezembro de 2010, extinguindo o processo sem resolução do mérito e condenando o Ente Público em honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é cabível para exame da ilegitimidade passiva em execução fiscal; e (ii) estabelecer se a Executada era proprietária, titular do domínio útil ou possuidora do imóvel nos exercícios de 2012 e 2013, de modo a legitimar sua inclusão no polo passivo da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade é cabível na execução fiscal para matérias de ordem pública que independem de dilação probatória, conforme a Súmula 393 do STJ, abrangendo a análise da legitimidade passiva e da validade da Certidão de Dívida Ativa.

O IPTU constitui obrigação
propter rem
(acompanha o imóvel), recaindo sobre o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel, nos termos do art. 34 do CTN e dos arts. 63 e 80 da Lei Municipal nº 7.186/2006 (CTRMS).

A Executada comprovou documentalmente que transferiu a propriedade do imóvel, mediante dação em pagamento, registrada em dezembro de 2010 (ID 92698416), antes dos fatos geradores de 2012 e 2013, afastando sua responsabilidade tributária.

A documentação constante dos autos demonstra que o imóvel tributado corresponde ao mesmo bem objeto da dação em pagamento, inclusive conforme ficha de propriedade apresentada pelo próprio Município (ID 92698375 - Pág. 2).

A ausência de atualização do cadastro imobiliário municipal não tem o condão de gerar responsabilidade tributária, constituindo, se for o caso, mera infração administrativa, insuficiente para legitimar o lançamento ou manter a executada no polo passivo.

Reconhecida a ilegitimidade da Executada, resta configurada a nulidade do lançamento, por ter indicado como sujeito passivo pessoa que não detinha relação jurídica com o imóvel no período de incidência do tributo.

O desprovimento do recurso impõe a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 34; Lei Municipal nº 7.186/2006, arts. 63 e 80; CPC, arts. 803, parágrafo único; e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; TJ-BA, APL nº 0754429-67.2014.8.05.0001, Rel. Desª Maria de Fátima Silva Carvalho, pub. 03/02/2021; TJ-ES, Apelação Cível nº 50013838620178080048, Rel. Des. Fábio Brasil Nery; TJ-SP, Apelação Cível nº 1505649-73.2023.8.26.0224, Rel. Wanderley José Federighi, j. 29/08/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0802571-68.2015.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e apelada MAR ATLANTICO ADMINISTRACAO LTDA.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-239